Tribunal: TJES
Processo: 5007723-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007723-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KURUMA VEICULOS S.A. e outros (2)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROTESTO DA CDA E INSCRIÇÃO EM CADIN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KURUMÁ VEÍCULOS S/A contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em sede de tutela cautelar antecedente, deferiu parcialmente a medida pleiteada para determinar que os débitos descritos nos autos de infração n° 5.129.969-9, n° 5.129.968-8 e n° 5.129.408-8 não constituíssem óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, rejeitando o pedido de abstenção da Fazenda Pública quanto à inscrição da agravante no CADIN e ao protesto das respectivas Certidões de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro-garantia possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se a existência de seguro-garantia pode obstar o protesto das Certidões de Dívida Ativa e a inscrição do nome da contribuinte no CADIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 151 do CTN estabelece de forma taxativa as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre as quais não se inclui o oferecimento de seguro-garantia, sendo este apenas meio de caução equivalente à penhora.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

5. A apresentação de seguro-garantia não impede a Fazenda Pública de adotar medidas de cobrança administrativa, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa ou a inscrição do nome do devedor no CADIN, salvo decisão judicial que expressamente suspenda a exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O seguro-garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedindo a Fazenda Pública de promover o protesto da CDA e a inscrição no CADIN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, 205 e 206; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.001.275/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.12.2022; TJES - Apelação Cível nº 5042740-11.2023.8.08.0024; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.03.2025; TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5008675-24.2022.8.08.0024; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.11.2023; TJES - Agravo de instrumento nº 5004904-42.2024.8.08.0000; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 03.04.2025; TJES - Agravo de instrumento nº 5012840-55.2023.8.08.0000; Relatora: Heloisa Carriello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024; e TJES - Agravo de instrumento nº 5008948-07.2024.8.08.0000; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
KURUMÁ VEÍCULOS S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de tutela cautelar em caráter antecedente, deferiu parcialmente a tutela provisória pretendida para determinar tão somente que o débito objeto dos autos de infração n° 5.129.969-9, n° 5.129.968-8 e n° 5.129.408-8 não constitua óbice à emissão de sua Certidão de Regularidade Fiscal, nos termos do artigo 206 do CTN, rejeitando, de outro lado, o pedido de que o ora agravado se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastro de inadimplentes, notadamente, o CADIN.

Em suas razões (id. 8677733), a agravante requer a reforma da r. decisão agravada no capítulo em que indeferiu a tutela provisória requerida, sustentando, para tanto, que (i) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude de depósito em dinheiro encontra amparo legal no art. 151, inciso II, do CTN; (ii) nos termos do art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/1980, a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora; (iii) o oferecimento de apólices de seguro garantia suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o protesto do crédito tributário em cartório; (iv) a tutela pretendida reponta a mais adequada à luz do princípio da menor onerosidade, da livre iniciativa e da preservação da empresa.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão por meio da qual indeferi o pedido de tutela provisória recursal (id. 8865799), de modo que
a irresignação recursal não merece guarida
.

Isso porque, como consignei no referido
decisum
unipessoal, embora não desconheça que a questão está afetada a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no c. STJ (Tema nº 1.263) -
estando suspensos apenas os feitos com interposição de recurso especial ou em trâmite no Tribunal Superior -
, fato é que o entendimento por ora consolidado no âmbito deste Sodalício e do c. STJ é no sentido de que,
conquanto a oferta de seguro garantia possibilite a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN), não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito e tampouco de impedir o protesto dos títulos e a sua inscrição no cadastro de inadimplentes (CADIN)
.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1.
A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
" (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 2.
O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado
. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020. 3.
Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa
. 4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022)

É o que se depreende também da farta jurisprudência deste Sodalício, citando-se, por todos, os seguintes arestos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DO PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação interposta pelo Estado contra sentença que acolheu os pedidos da empresa apelada, determinando que o débito tributário originado do Auto de Infração nº 5.059.684-4 não constituísse óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, ao protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou à inscrição do débito em cadastros de inadimplentes, como CADIN e SERASA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro garantia pela empresa apelada possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir o protesto da CDA e a inscrição do débito em cadastros de inadimplentes
; (ii) verificar a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios na ação cautelar para oferecimento de garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
O art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que incluem o depósito integral em dinheiro, mas não o seguro garantia. 4) O seguro garantia é reconhecido como meio de caução apto a garantir o débito tributário, mas não como instrumento que suspende a exigibilidade do crédito, sendo o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 237 do Superior Tribunal de Justiça
(
STJ
). 5)
O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a inscrição em cadastros de inadimplência, como CADIN e SERASA, são medidas legítimas da Fazenda Pública, mesmo na presença de seguro garantia, salvo nas hipóteses em que esteja o crédito tributário suspenso por decisão judicial ou pagamento, conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 1.156.668/DF e AgInt no REsp nº 2.058.885/SP)
. (...) Tese de julgamento: 1)
O seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o rol taxativo do art. 151 do CTN
. 2)
O protesto da Certidão de Dívida Ativa e a inscrição do débito tributário em cadastros de inadimplência são medidas legítimas, mesmo na presença de seguro garantia, salvo nos casos de suspensão da exigibilidade do crédito
. (...) (Data: 25/Mar/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5042740-11.2023.8.08.0024, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADIN E PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, pois não se equipara ao depósito integral em dinheiro, conforme o artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. 5.
A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 777, reconhece a legalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa como meio legítimo de cobrança extrajudicial pela Fazenda Pública. 6. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 5135, reafirmou a constitucionalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, afastando a tese de que se trata de sanção política ao contribuinte
. 7.
O seguro-garantia apenas viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não impede a inclusão do nome do contribuinte em cadastros de inadimplentes ou o protesto extrajudicial da dívida
. 8.
A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que reiteradamente reconhecem que o seguro-garantia não tem o condão de impedir medidas de cobrança administrativa do crédito tributário
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O oferecimento de seguro-garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2.
A Fazenda Pública pode adotar medidas de cobrança administrativa, como a inscrição no CADIN e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, mesmo diante da apresentação de seguro-garantia
. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.123.669/RS (Tema 237), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp nº 1.686.659/SP (Tema 777), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2018; STF, ADI 5135, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.10.2019. (Data: 29/Apr/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5008948-07.2024.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO INTERNO NO AGRVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO E INSCRIÇÃO NO CADIN –RECURSO IMPROVIDO. 1.
O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem se presta a impedir a inscrição do nome do devedor no CADIN e o protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de certidão positiva com efeito de negativa
. 2. Recurso improvido. (Data: 21/Oct/2021, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5004117-52.2020.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – ANTECIPAÇÃO DE PENHORA – POSSIBILIDADE PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – INIBIÇÃO DE PROTESTO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REDIMENSIONADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1.
A apólice de seguro-garantia equivale à fiança bancária para fins de garantia do pagamento do débito fiscal, sendo caução hábil para a pretendida expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Por outro lado, embora o oferecimento de seguro-garantia autorize a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (CPEN), não possui o condão de suspender da exigibilidade do crédito tributário, sendo lícito ao Fisco a cobrança dos valores pelos meios legais, incluindo-se o protesto das CDAs
. (...) (Data: 19/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005001-38.2022.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUTURO AJUIZAMENTO EXECUÇÃO FISCAL. ABSTENÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO E AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. TAXATIVIDADE ARTIGO 151, CTN. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O C. STJ possui entendimento no sentido de que o oferecimento de garantia (na hipótese seguro-garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que o artigo 151 do CTN é taxativo ao estabelecer as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. 2.
Se a apresentação de garantia não conduz a suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA
(Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".) (...) (Data: 20/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008675-24.2022.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do REsp nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que
o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. 2. “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
” - Súmula 112/STJ. 3.
O oferecimento de seguro-garantia não se presta ao impedimento de inscrição do nome do devedor no CADIN e do protesto da CDA, mas tão somente possibilita a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPD-EN), nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, conforme consignou a Magistrada singular
. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 22/Feb/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000435-55.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Nesse mesmo sentido, a recente jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, inclusive, em caso de minha relatoria,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADIN. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O seguro-garantia, ainda que suficiente para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme taxativamente previsto no art. 151 do CTN. 2.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o seguro-garantia ou a fiança bancária apenas garantem o débito, sem impedir a Fazenda Pública de adotar medidas como o protesto da CDA ou a inscrição no CADIN, salvo disposição judicial expressa em sentido contrário
. 3. O protesto da CDA é medida legítima e constitucional, conforme reconhecido pelo STF no julgamento da ADI 5135, não configurando sanção política, mas mecanismo válido de recuperação extrajudicial de crédito tributário. 4.
A inclusão da CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto é expressamente prevista no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012, e encontra respaldo em precedentes do STJ que confirmam sua legalidade como medida extrajudicial eficiente para assegurar a adimplência fiscal
. 5. Recurso desprovido. (Data: 03/Apr/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004904-42.2024.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, estabelece que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garante o débito exequendo, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN)
.
A prestação de caução, mediante seguro-garantia, não impede o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou a inscrição no CADIN, salvo se houver outra medida judicial que suspenda a exigibilidade do crédito
. (...) Tese de julgamento:
O oferecimento de seguro-garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário. O seguro-garantia não impede o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nem a inscrição do nome do devedor no CADIN
. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, 205 e 206; Lei 9.492/1997, art. 1º; Lei 6.830/1980, art. 9º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.12.2022. (Data: 17/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012840-55.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, ausente fundamento jurídico que justifique a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou impeça a adoção de medidas administrativas de cobrança, como o protesto da CDA ou a inscrição no CADIN, com base exclusivamente no oferecimento de seguro-garantia, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por KURUMÁ VEÍCULOS S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que julgo
PREJUDICADO
o agravo interno de id. 9619788.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)